Tribunal: TJES
Processo: 5030679-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030679-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - ME e outros (2)
RECORRIDO: MAGNA PRATES DOS SANTOS 13987050713
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5030679-46.2023.8.08.0048

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido:
MAGNA PRATES DOS SANTOS

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
MAGNA PRATES DOS SANTOS MEI

contra
VIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
ONDA AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, através da qual alega ter sido negativada indevidamente por cobrança de plano de saúde empresarial contratado através de seu CNPJ, todavia não realizou a contratação tampouco conhece o beneficiário, razão pela qual postula declaração de inexistência de relação jurídica, suspensão da cobrança do débito, baixa da negativação e reparação moral.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
A)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos cobrados (objeto dos autos), bem como
CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência concedida (Id. 34928559) e obrigar a requerida
Mediatore Administradora de Benefícios S/A
a baixar definitivamente o nome da Microempresa do SPC e SCPC, bem como a se abster de efetuar novas cobranças, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida ou por dia de negativação, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).
B)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (negativação) e correção monetária a partir do arbitramento.
”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença,
aduz preliminar a ilegitimidade passiva e no mérito alega
ausência de defeito na prestação de serviço
e o infundado pedido de dano moral
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
não merece prosperar
, vemos que as empresas re
queridas
integram a cadeia de consumo, sendo solidariamente a responsabilidade perante o consumidor,
conforme a Teoria da Asserção, onde a legitimidade da parte é analisada em abstrato, conforme os fatos narrado na inicial.

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em sentença.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:
“
Quanto ao mérito, a autora alega que, em 29/11/2023, constatou negativação indevida por dívida de plano de saúde empresarial supostamente contratado, todavia desconhece a beneficiária titular do plano (Ingrid Fernandes Secco) e a consultora da corretora Onda Azul responsável pela venda, Ester Bergamin.
Nesse sentido, a autora sustenta ter sido vítima de fraude contratual, eis que algum funcionário da corretora/administradora de benefícios (supostamente Evandro Viega) teria utilizado os dados da requerente para falsificar adesão a plano de saúde empresarial e colocar como beneficiários terceiros, que pagariam o boleto do plano diretamente ao fraudador, constituindo a fraude. Em contestação, a requerida Mediatore Administradora de Benefícios S/A sustenta que a contratação é válida, sobretudo porque a representante legal da ME teria assinado o contrato para concessão de plano de saúde empresarial e a beneficiária, Ingrid Secco, é funcionária da empresa autora e utilizou os benefícios, de modo que a negativação constitui exercício regular do direito da ré. Por outro lado, a requerida Unimed alega ausência de responsabilidade, pois o contrato foi administrado pela Mediatore (primeira ré), que também atuou na emissão do boleto e negativação da consumidora, sendo portanto a única que poderia ter utilizado indevidamente os dados da autora para realizar contrato em nome de terceiro, ainda que de forma fraudulenta. Ainda, a ré Onda Azul Corretora de Seguros afirma que Evandro Viega é o único a ser responsabilizado por ter efetivado a venda, pois embora não seja consultor cadastrado pela requerida, utilizou-se dos dados de Ester Bergamin, consultora cadastrada, para gerenciar contratação de plano de saúde empresarial com a Unimed. Nesse sentido, inicialmente, extrai-se dos autos que se está diante de relação consumerista, pois evidenciada a vulnerabilidade da parte autora, apesar de se tratar de pessoa jurídica e, nesse sentido, o STJ adota a teoria finalista mitigada, considerando ser possível reconhecer a pessoa jurídica na condição de consumidora de produto/serviço como destinatária final, desde que para atender a necessidade da empresa. No caso em questão, verifica-se pelo áudio anexado na inicial (Id. 34910995) que a beneficiária Ingrid Secco contratou o plano de saúde com suposto preposto da corretora Onza Azul, Evandro Viega, que foi responsável por preencher e assinar o contrato de adesão. No entanto, ao analisar o contrato (Id. 34911401), nota-se que o nome e assinatura de Evandro Viega não aparece em nenhum momento, na verdade, apenas o boleto de pagamento do plano de saúde foi emitido no seu nome (Id. 34910997), isto é, os beneficiários Ingrid e Felipe pagariam diretamente a Evandro. Ocorre que, conforme salientado pela requerida Onda Azul (Id. 36265519), Evandro Viega não era consultor de vendas e realizou a venda do plano de saúde utilizando do cadastro de outra consultora, Ester Bergamin, que confirmou ter lhe emprestado seu login e senha para que Evandro efetivasse o contrato em seu nome (Id. 36265504), embora não soubesse que o uso seria para fraudar contrato de plano de saúde empresarial, ou seja, a assinatura da consultora de vendas Ester presente no contrato não condiz com a realidade, visto que emitida por outra pessoa, qual seja, Evandro Viega. Nesse contexto, o pleito autoral é justamente de declaração de inexistência do contrato, pois além de ter sido realizado por pessoa que não era consultor de vendas autorizado, utilizou, sem conhecimento e anuência da autora, seus dados (CNPJ, endereço, telefone, email) para firmar adesão a plano de saúde empresarial com menor custo à pessoa física que não está vinculada a empresa alguma. Ademais, em análise do contrato, verifica-se que embora a assinatura seja eletrônica, sua autenticação é extremamente frágil, pois não há informação quanto à certificação de sua validade, isto é, não há nenhuma maneira de verificar sua regularidade, seja por meio de site ou Qr-Code. Com isso, torna-se frágil a verificação de veracidade das assinaturas, sobretudo a da empresa autora, que foi supostamente autorizada por login, senha e email, mas nada disso é reconhecido por ela, que impugna toda assinatura realizada no contrato, até porque não utiliza sequer o email cadastrado (imperatrizdoscachos@hotmail.com), pois seu email verdadeiro é magna.prates@hotmail.com.
”

O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ficou evidenciado a fraude com os dados do consumidor, gerando uma dívida e a posterior a negativação indevida.

Verifico, ainda,
que
restou inequívoco que houve vazamento de dados do
consumidor
, sendo culpa d
a instituição bancaria
o vazamento de tais informações que possibilitaram a fraude,
não sendo caso, de culpa exclusiva do consumidor, como alega no presente recurso.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, entendo que a fixação em R$
6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)